Tribunal: STF
Processo: HC 245208
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Lesão corporal em contexto de violência doméstica. Lei 11.340/06. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Cassio Gabriel Sousa da Silva contra decisão monocrática do Relator do HC 937.989/MA do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 1).



    O paciente foi preso em flagrante, sendo convertida posteriormente em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, § 9, do Código Penal, em âmbito da Lei 11.340/06 (evento 8, fls. 48-50).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva do paciente, porquanto genérica e baseada na gravidade em abstrato do delito. Aduz o consentimento da vítima na violação das medidas protetivas, bem como a inexistência de periculosidade na liberdade do paciente. Ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente. Argumenta a suficiência das medidas cautelares. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente e a substituição de constrição por medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 4):



    “(...)



    O presente habeas corpus não merece ser conhecido. 



    Isso porque é assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar na origem, na esteira do enunciado da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, aplicável por analogia, salvo se demonstrada flagrante ilegalidade. A propósito (...)



    Em situações excepcionais, entretanto, como forma de garantir a efetividade da prestação jurisdicional nas situações de urgência, uma vez constatada a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, é possível a superação do mencionado enunciado sumular (HC n. 318.415/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe 12/8/2015). 



    Não é o que ocorre na espécie. 



    Consoante se observa dos autos, a decisão que indeferiu o pedido liminar na origem (e-STJ fls. 273/277) não ostenta ilegalidade evidente e apta a desafiar controle antecipado por este Superior Tribunal, pois, em juízo de cognição sumária, considerou fundamentada a prisão preventiva do paciente, destacando que (i) houve descumprimento de medida protetiva anteriormente arbitrada em favor da vítima; e, ante o (ii) reconhecimento pretérito por parte do Tribunal de Justiça local da legalidade da fundamentação da prisão preventiva do agente, por meio do julgamento de anterior habeas corpus impetrado pela defesa do paciente. Confira-se, por oportuno, excerto da decisão impetrada (e-STJ fls. 273/277):



    É o relatório. Passo à decisão. 



    Não constato, nesse momento processual, a ocorrência dos pressupostos autorizadores do deferimento da liminar, mormente no tocante ao fumus boni iuris (plausibilidade do direito alegado) em favor do paciente. Isso porque, a concessão da medida liminar em sede de habeas corpus somente se justifica em situações excepcionais, em que exsurge evidenciada, prima facie, a ilegalidade da coação sofrida pelo cidadão, o que não se verifica no caso em epígrafe. 



    Na espécie, observo que o paciente foi preso em 16.04.2024, ante seu possível envolvimento em crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), a que teria sido vítima sua companheira GÉSSICA LOPESDA SILVA, em favor de quem foram deferidas, em momento anterior, medidas protetivas de urgência.  A prisão preventiva do paciente fora decretada por descumprimento de medida protetiva, no dia 11.03.2024, na BR -230, no local conhecido como “Beda Sport”, em Barão de Grajaú, MA, pois teria descumprido as referidas MPU’s, circunstância em que aplicou socos, pauladas e esganadura contra a ofendida, o que levou a vitima a comparecer novamente perante a autoridade policial para informar tais agressões, resultando na representação da sua prisão preventiva, que fora deferido pela autoridade impetrada, na data de 26.03.2024.  Cumpre registrar, inicialmente, que este é o segundo habeas corpus impetrado em favor de Cassio Gabriel Sousa da Silva quanto ao mesmo fato, tendo o primeiro deles (0806846-10.2024.8.10.0000) sido julgado por esta colenda 3ª Câmara de Direito Criminal, Sessão presencial em 03 de junho de 2024 , quando então conheceu parcialmente e na parte conhecida denegou a ordem impetrada, em voto da lavra do eminente Desembargador Vicente de Castro.



    Para melhor compreensão transcrevo a ementa do referido acórdão:



HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DEVIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDASPROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL NA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INEXISTÊNCIA. DESINTERESSEDA VÍTIMA. FATO NOVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO WRIT. ORDEM DENEGADA. 



I. Diante de prova da existência do delito e de indícios suficientes de autoria, escorreita a decisão do magistrado que, com fulcro no art.312 do CPP, decreta a custódia cautelar do paciente para garantia da ordem pública, mormente para salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima, a favor de quem já existiam medidas protetivas de urgência decretadas. 



II. Estando devidamente justificada a necessidade da custódia cautelar do paciente, seus predicados pessoais favoráveis mostram-se insuficientes à sua soltura, não há falar, ademais, em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por insuficiência e inadequação. 



III. As medidas protetivas de urgência não perdem efeito automaticamente em caso de desinteresse da ofendida, devendo haver a manifestação expressa do juízo a quo sobre sua revogação, a teor do parágrafo único do art. 20 da Lei nº 11.340/2006, ainda que para homologar a desistência. 



IV. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.



    Percebe-se, assim, que algumas teses aventadas no presente HC já foram previamente examinadas por esta Corte de Justiça, a exemplo da fundamentação idônea, das condições pessoais favoráveis, e possibilidade de substituição dessa custódia por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, o que está a apontar na direção do não conhecimento do writ, quanto às teses ora reiteradas.  Sem embargo, ao analisar perfunctoriamente o aludido decisum, não constato qualquer mácula em sua fundamentação, de modo que, segundo o magistrado de base, presentes os requisitos da custódia cautelar do paciente, enquanto garantia da ordem pública, mormente para salvaguardar a integridade física da vítima, a favor de quem, reitere-se, já existiam medidas protetivas de urgência. [...] (g.n.).



    Por certo, todas as questões suscitadas pela defesa do paciente serão tratadas naquele mandamus por ocasião do julgamento de mérito, sem o qual esta Corte fica impedida de apreciar (em ampla extensão e profundidade) o alegado constrangimento ilegal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e incidir em patente desprestígio às instâncias ordinárias. 



    Em conclusão, entendo não configurada hipótese excepcional de flagrante ilegalidade que justifique a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, resultando incabível a presente impetração. 



    Ante o exposto, com base no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente